Tribunal: TJES
Processo: 5001637-91.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5001637-91.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS

PACIENTE: WASHINGTON DE LIMA

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

4
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA EM UNIDADE DESTINADA A PRESOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO A REGIME MAIS GRAVOSO POR ENTRAVE ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, alegando constrangimento ilegal consistente na manutenção de sua custódia em unidade destinada a presos provisórios, em regime equivalente ao fechado, em razão da não expedição da guia de execução provisória por entraves administrativos no sistema BNMP. Pleiteia-se a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a adequação da custódia ao regime fixado na sentença.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima diante da persistência dos fundamentos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se é possível manter o paciente em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença em razão de entraves administrativos para expedição da guia de execução provisória.

3. A manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória é legítima quando permanecem presentes os fundamentos previstos no art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta da conduta e pela reincidência do paciente.

4. O Estado não pode submeter o condenado a regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória por falhas administrativas ou entraves operacionais, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

5. A permanência do paciente em unidade destinada a presos provisórios, em condições equivalentes ao regime fechado, revela incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na condenação, configurando constrangimento ilegal.

6. A execução provisória da pena e a imediata adequação do apenado ao regime prisional estabelecido na sentença são admitidas pela jurisprudência consolidada, conforme orientação da Súmula 716 do STF.

7. Superado o entrave administrativo e expedida a guia de execução provisória após a concessão da liminar, impõe-se a ratificação da decisão que determinou a adequação da custódia ao regime semiaberto.

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é admissível quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP.

2. O condenado não pode permanecer em regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença por falhas administrativas ou entraves burocráticos do Estado.

3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional estabelecido na condenação, assegurando-se a execução provisória da pena quando cabível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade,
C
ONCEDER PARCIALMENTE
A ORDEM
de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5001637-91.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS

PACIENTE: WASHINGTON DE LIMA

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

4
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WASHINGTON DE LIMA
, alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES.

O paciente foi condenado em 11 de dezembro de 2025 à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no Art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta que, apesar da fixação do regime intermediário, o paciente permaneceu custodiado em unidade destinada a presos provisórios (regime fechado) devido à não expedição da guia de execução provisória por entraves administrativos no Sistema BNMP.

O pedido liminar foi
parcialmente deferido
(ID 18075177), determinando-se a imediata expedição da guia de execução provisória para viabilizar a transferência do paciente para estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

A autoridade coatora prestou informações, noticiando que o entrave no BNMP foi superado e a
guia de execução provisória foi expedida
sob o ID 90075707.

A douta Procuradoria de Justiça Especial emitiu parecer opinando pela
concessão parcial da ordem
, com a ratificação da liminar, a fim de manter a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto.

Pois bem.

O mérito da impetração reside na necessidade de harmonizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença condenatória.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi sentenciado ao regime
semiaberto
, mas mantido sob custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta evidenciada pela posse de uma
metralhadora artesanal calibre 9mm
e por sua reincidência.

Embora a manutenção da prisão preventiva na sentença seja legítima quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP, o Estado não pode submeter o apenado a regime mais gravoso do que o estabelecido no título judicial por falhas operacionais. A segregação em unidade de presos provisórios equivale, na prática, ao regime fechado, o que afronta os princípios da
legalidade e da proporcionalidade
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada na
Súmula 716 do STF
, garante o direito à execução provisória da pena e à imediata adequação ao regime fixado. Como bem destacado na decisão liminar de ID 18075177, a ausência da Guia de Execução constitui óbice meramente burocrático que não deve ser suportado pelo cidadão.

No que tange ao pedido de revogação total da prisão, entendo, em consonância com a Procuradoria de Justiça, que
não assiste razão à defesa
. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução e a sentença fundamentou concretamente a necessidade da manutenção da segregação para evitar a reiteração delitiva. Portanto, a manutenção da prisão é necessária, devendo, contudo, ser compatibilizada com as regras do regime semiaberto.

Considerando que a Guia de Execução Provisória já foi expedida após a concessão da liminar, os efeitos daquela decisão devem ser integralmente mantidos e ratificados em sede de mérito.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
, para
ratificar e manter a decisão liminar de ID 18075177
, assegurando ao paciente o cumprimento da custódia preventiva em modalidade compatível com o
regime semiaberto
fixado na sentença condenatória de ID 18054020.

Determino que o Juízo de origem e o Juízo da Execução Penal adotem todas as medidas necessárias para a imediata e contínua manutenção do paciente em estabelecimento adequado ao regime intermediário, caso ainda não tenha sido plenamente efetivado.

Oficie-se, com urgência, à autoridade coatora e ao respectivo estabelecimento prisional.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)